Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO - CPF: 545.474.151-53 (AGRAVADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ONCOLÓGICA POR TÉCNICA ROBÓTICA. NEFRECTOMIA PARCIAL BILATERAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA RECONHECIDA PELA LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. COMPLEXIDADE DA PATOLOGIA E RISCO DE PERDA FUNCIONAL DE ÓRGÃO VITAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de procedimentos cirúrgicos de nefrectomia parcial via robótica e linfadenectomia retroperitoneal, a serem realizados em unidade hospitalar de Brasília/DF. O beneficiário apresenta quadro clínico de nódulos renais sólidos bilaterais com suspeita de neoplasia maligna (CID 10 C64), sendo que a prescrição médica fundamentou a necessidade da técnica robótica em razão da alta complexidade da lesão e do risco iminente de perda total do parênquima renal e consequente evolução para insuficiência renal crônica caso utilizada a técnica convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde possui o dever jurídico de custear técnica cirúrgica robótica não listada expressamente no Rol da ANS, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quando há fundamentação médica específica demonstrando que o método pretendido é o único capaz de mitigar riscos severos à integridade física do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a taxatividade do Rol da ANS foi superada pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, que conferiu natureza exemplificativa à listagem de procedimentos, estabelecendo, no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente que possuam eficácia comprovada ou recomendação de órgãos técnicos de renome.

4. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência, incumbe exclusivamente ao médico assistente, profissional que detém o conhecimento técnico sobre a patologia e as condições clínicas do paciente, a indicação da terapêutica mais adequada, sendo vedado à operadora imiscuir-se na escolha do método cirúrgico sob o pretexto de exclusão contratual de técnica não listada.

5. No caso concreto, o relatório médico é enfático ao destacar a complexidade da lesão renal (Escore R.E.N.A.L. 10p), evidenciando que a precisão da cirurgia robótica é indispensável para preservar a função renal do paciente, sendo a técnica laparoscópica convencional insuficiente e dotada de riscos inaceitáveis de nefrectomia total.

6. A urgência da medida decorre da própria natureza oncológica da enfermidade, cujo retardamento na intervenção cirúrgica adequada pode ensejar a progressão da neoplasia e danos irreversíveis, como a dependência vital de tratamento dialítico.

7. A abrangência nacional do plano contratado e a demonstração da necessidade de equipe especializada em centro de referência justificam o custeio fora do domicílio do autor, uma vez evidenciada a inexistência de alternativa equivalente e igualmente segura na rede local para o caso de alta complexidade em tela.

8. As astreintes fixadas pelo juízo originário guardam observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio coercitivo necessário para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer voltada à preservação da vida e da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a operadora de plano de saúde custear tratamentos prescritos por médico assistente que possuam eficácia baseada em evidências científicas.

2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por técnica robótica quando devidamente fundamentada pelo médico assistente como a via necessária para a preservação de órgão vital e mitigação de riscos cirúrgicos severos.

3. Estabelecida a cobertura para a patologia oncológica, a operadora não pode restringir o método de tratamento mais moderno e eficaz indicado pelo profissional de saúde responsável pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12 e § 13, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.979.125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (nº 1016090-52.2026.8.11.0041) movida por
ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO
.

A decisão agravada (id.228347115 na origem) deferiu a tutela de urgência, determinando que a cooperativa ré autorize e promova o custeio integral dos procedimentos de nefrectomia parcial via robótica e linfadenectomia retroperitoneal, a serem realizados em Brasília/DF, garantindo internação, honorários, instrumentação e taxas do robô, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (id.363497392), a agravante sustenta, em síntese, ausência de urgência, alegando que o procedimento foi solicitado em caráter eletivo e programado, não se enquadrando nas definições legais de urgência/emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98).

Afirma que a técnica robótica não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e que o contrato exclui técnicas não listadas. Ressalta que disponibilizou a cobertura para o método convencional laparoscópico, que seria eficaz para a patologia.

Argumenta inobservância da Lei 14.454/2022, aduzindo que o agravado não comprovou a eficácia da técnica robótica baseada em evidências científicas de alto grau ou recomendação da CONITEC, requisitos cumulativos para cobertura fora do Rol.

Aponta que o custeio de honorários e taxas em outra unidade da federação possui caráter irreversível, sendo difícil a recuperação dos valores em caso de improcedência.

Requer a redução das astreintes fixadas.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a liminar.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id.364136861).

A decisão liminar (id.364616367) indeferiu o efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau até o julgamento colegiado.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id.371876873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia oncológica pela técnica robótica, prescrita por médico especialista para o tratamento de nódulos renais sólidos bilaterais (suspeita de neoplasia maligna - CID 10 C64).

A agravante sustenta que a técnica robótica não possui cobertura obrigatória por não constar no Rol da ANS. Todavia, tal argumento não mais subsiste de forma absoluta após o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS possui natureza exemplificativa.

O §13 do referido artigo dispõe que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não conste no rol, a cobertura deverá ser autorizada caso exista: (i) comprovação da eficácia, à luz da medicina baseada em evidências; ou (ii) recomendações de órgãos técnicos de renome nacional ou internacional.

No caso, o relatório médico (id. 227687583 do processo principal) é contundente ao justificar a exclusividade da indicação. O Dr. Carlos H. Watanabe Silva esclarece que o paciente apresenta lesão bilateral, sendo a do rim esquerdo de alta complexidade cirúrgica (Escore R.E.N.A.L. 10p) e crescimento endofítico.

Afirmou o especialista que a técnica robótica é a única capaz de proporcionar a precisão necessária para preservar o parênquima renal saudável, alertando que a técnica convencional (laparoscópica) ofereceria riscos inaceitáveis de perda total do órgão e consequente evolução para insuficiência renal crônica e hemodiálise.

É entendimento pacificado que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, determinar a melhor técnica para o tratamento da patologia que acomete o paciente. Se a doença está coberta, a operadora não pode restringir o método cirúrgico mais seguro indicado pelo profissional habilitado, sob pena de esvaziar a finalidade do contrato e violar o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, IV, do CDC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLNARES PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE DOWN. HIDROTERAPIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA INDICAR A MELHOR TÉCNICA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. CUSTEIO OBRIGATÓRIO.
1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.125/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) (destaquei)

Embora a agravante alegue tratar-se de procedimento eletivo, a urgência em casos oncológicos é evidente e intrínseca à gravidade do diagnóstico. A progressão de uma neoplasia suspeita não aguarda o desfecho de uma instrução processual.

Ademais, no caso específico, a bilateralidade das lesões agrava o
periculum in mora
. A demora na intervenção ou a utilização de técnica menos precisa aumenta o risco de nefrectomia total, o que, para este paciente, significaria a perda da função renal e a dependência vital de diálise, configurando dano irreparável.

Quanto ao fato de a cirurgia ser realizada em Brasília/DF, os documentos indicam que o tratamento específico e a equipe habilitada foram buscados diante da complexidade do caso e da indicação do próprio médico local que acompanhava o autor em Cuiabá. Sendo o plano de abrangência nacional (Unimed Plus), e comprovada a necessidade da técnica não disponível na rede local para o caso de alta complexidade, a cobertura deve ser garantida.

No que se refere ao valor das astreintes, entendo que o montante é razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, servindo para desestimular o descumprimento de ordem judicial urgente por parte de cooperativa de grande porte econômico, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ante o teto fixado.

Portanto, em que pese os argumentos da agravante, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada e em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, priorizando-se o direito à vida e à integridade física do consumidor.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado a decisão agravada.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026